Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742802-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA MARZANO IMPETRANTE: WARLEY COSTA HENRIQUES, VALESCA SIMOES DE ALMEIDA, RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WARLEY COSTA HENRIQUES E OUTRO em favor de VINICIUS DE OLIVEIRA MARZANO. Argumenta não haver sido o paciente intimado pessoalmente da sentença condenatória, razão pela qual foi privado do exercício do contraditório. Requer, liminarmente, seja anulada a certidão de trânsito em julgado e revogado o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 42307963). Compulsando os autos, verifica-se ter o impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Frisa-se que a única peça juntada é a cópia do mandado de prisão - ainda pendente de cumprimento - insuficiente para a inteira compreensão do contexto fático (ID 42307964). Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator